Tribunal: STF
Processo: Rcl 63039
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tirol Alimentos EIRELI contra decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Curitiba, nos autos do Reclamação Trabalhista nº 0000927-41.2018.5.09.0007, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Narra Tirol Alimentos EIRELI que, em sede de execução nos autos em referência, em decisão publicada em 23/06/23, a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de grupo econômico, imputou-lhe a responsabilidade solidária e determinou sua citação para pagar ou garantir a execução em 48 horas, sob pena de penhora, sem que tenha participado da fase de conhecimento e sem abertura de incidente próprio.



    Afirma, ainda, que peticionou aos autos requerendo o sobrestamento do feito, tendo a autoridade reclamada rejeitado 



    “aplicar a decisão do STF sob o fundamento da preclusão da decisão de inclusão da Reclamante no polo passivo, em flagrante desrespeito ao quanto decidido pelo i. Ministro Relator Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.387.795, em que determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da 2 Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”, na forma do art. 1.035, §5º, CPC.“



    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, a confirmação da providência liminar até o julgamento do mérito do Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que, na fase de cumprimento de sentença trabalhista movida por Isabel Cristina do Nascimento Teixeira contra Nortesul Construções e Agroflorestal Ltda, a autoridade reclamada, em 04/08/21, declarou a existência de grupo comercial entre a executada e as empresas CAS-Agro Industria de Alimentos Ltda, CAS Transportes e Logística Ltda, e Tirol Alimentos EIRELI, sem que essa última tenha participado da fase de conhecimento da reclamação trabalhista em questão. (e-Doc 8). 



    Assim, tenho que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0000927-41.2018.5.09.0007, tão somente em relação a Tirol Alimentos EIRELI, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte ora indicada como beneficiária para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada dessa decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente